Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO DESTINADA A APURAR INDÍCIOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE UM GOLPE DE ESTADO. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO PAÍS, COM DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE PASSAPORTES. POSSIBILIDADE DE TENTATIVA DE EVASÃO DOS INVESTIGADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DAS INVESTIGAÇÕES. ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Investigação destinada a apurar indícios de planejamento e execução de um Golpe de Estado, com operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e, eventualmente, legitimar uma intervenção das Forças Armadas, com abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em dinâmica de verdadeira milícia digital, à semelhança do procedimento já adotado pelo autointitulado GDO (gabinete do ódio), investigado no INQ 4781. 



    2. A imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 exige a observância dos critérios constantes do art. 282, que são: “necessidade” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado). 



    3. O cenário que autorizou a imposição da medida cautelar de proibição de se ausentar do país, com entrega de passaportes, indica a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas. Pertinência da medida cautelar diversa da prisão.



    4. Não houve qualquer alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar, tendo em vista que as diligências permanecem em curso, nos mesmos termos das decisões proferidas nestes autos em 28/3/2024 e em 23/4/2024, na Pet 12.377/DF. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.